Tribunal: TJMT
Processo: 1004018-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004018-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A. E. L. F. - CPF: 090.527.081-93 (EMBARGADO), JAQUELINE VIANA LOPES - CPF: 054.532.291-01 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), JAQUELINE VIANA LOPES - CPF: 054.532.291-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamentos multidisciplinares para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), envolvendo psicoterapia ABA,
fonoterapia
e terapia ocupacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não configuram instrumento processual para rediscussão de mérito, mas sim para correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão foi claro ao abordar a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, fundamentando-se no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

5. A decisão observou a garantia constitucional do direito à saúde (art. 196 da CF/1988), bem como as normas infraconstitucionais que disciplinam o Sistema Único de Saúde.

6. Restou demonstrada a impossibilidade de modificação do
decisum
, uma vez que não se verificaram omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos de decisão judicial;

2.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde decorre de expressa previsão constitucional e jurisprudencial;

3.
Não configura omissão o acórdão que fundamenta adequadamente sua decisão sobre responsabilidade solidária.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 1.022; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por
A.E.L.F.
, representada por sua genitora, para deferir tutela de urgência consistente no fornecimento de tratamentos multidisciplinares (psicoterapia ABA - 5 sessões semanais,
fonoterapia
- 2 sessões semanais, terapia ocupacional - 2 sessões semanais) para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao direcionamento da responsabilidade pri
mária, alegando que o Município de Rondonópolis (MT)
deveria ser o responsável principal pelo fornecimento dos tratamentos.

As contrarrazões foram apresentadas
no Id. 293996367 e Id. 294646852.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por
A.E.L.F.
, representada por sua genitora, para deferir tutela de urgência consistente no fornecimento de tratamentos multidisciplinares (psicoterapia ABA - 5 sessões semanais,
fonoterapia
- 2 sessões semanais, terapia ocupacional - 2 sessões semanais) para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com efeito, o
s embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão embargado.

A alegação de omissão quanto à responsabilidade dos entes federativos não prospera. O acórdão foi expressamente claro ao abordar a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, fundamentando-se no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

O entendimento jurisprudencial consolidado, reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, estabelece que
o
s entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde.

O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências
do Sistema Único de Saúde (SUS).
A solidariedade não exclui a possibilidade de
ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro de forma desproporcional.

No presente caso, o acórdão fundamentou adequadamente a responsabilidade solidária, observa
ndo que o
direito à saúde é garantia constitucional (art. 196 da CF/1988)
, que n
enhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade
, bem assim que a
s normas infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) atribuem responsabilidades específicas, sem afastar o caráter solidário
.

Registra-se que, conquanto o NAT-Jus reconheça a capacidade do CER II e do CAPS municipal para a prestação de acompanhamento multidisciplinar abrangendo psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, verifica-se a ausência de indicação quanto à disponibilidade municipal para
implementação
da metodologia ABA (
Applied

Behavior

Analysis
), considerando-se sua natureza
especializada e a escassez de profissionais devidamente habilitados nesta modalidade terapêutica.

Dessa forma, o acórdão
impugnado
estabeleceu a responsabilidade conjunta do ente estatal
e
municipal
.

A pretensão do embargante de rediscutir a responsabilidade solidária não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025